Tribunal: TJDFT
Processo: 0737751-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Aparecida Moreira Venuto em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Juiz de Fora/MG, que corresponde ao local em que a agravante reside. Segundo a decisão guerreada, conquanto a instituição financeira tenha sede em Brasília, o aviamento da ação nessa capital federal por pessoa domiciliada em outro estado prejudica a gestão do Judiciário local e, outrossim, viola o princípio do juiz natural e compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Assinalara o julgado singular que, desse modo, possuindo a autora domicílio em Juiz de Fora/MG, local em que era mantida sua conta vinculada ao PASEP, cuja movimentação ensejara o aviamento da pretensão, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis de Juiz de Fora/MG, que corresponde ao local em que reside. Inconformado, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara, perante a Justiça do Distrito Federal, ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando a percepção da quantia que apontara – R$155.429,43 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) – como composição dos danos materiais e morais que experimentara, provenientes das falhas havidas na gestão dos créditos originários do PASEP da sua titularidade. Sustentara que a opção pelo processamento da ação nessa capital federal não decorrera de mera liberalidade sua ou de seu patrono, porquanto tivera por objetivo resguardar a celeridade processual, pois, considerando que a sede do agravado encontra-se em Brasília, a produção de eventuais provas será facilitada, consoante faculta o art. 53 do CPC. Asseverara que o decidido, à guisa de preservar os direitos que lhe são resguardados, não se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo acerca da ineficácia da eleição de foro decorrente de dispositivo inserto em contrato de adesão, vez que a opção pelo processamento da ação no foro que escolhera, por lhe ser mais favorável, derivara da sua iniciativa, não podendo sua escolha ser desprezada à guisa de serem preservados seus direitos, mormente porque o trânsito da ação na Circunscrição Judiciária correspondente ao seu domicílio lhe é mais oneroso e gravoso. Sustentara, alfim, que evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Aparecida Moreira Venuto em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Juiz de Fora/MG, que corresponde ao local em que a agravante reside. Segundo a decisão guerreada, conquanto a instituição financeira tenha sede em Brasília, o aviamento da ação nessa capital federal por pessoa domiciliada em outro estado prejudica a gestão do Judiciário local e, outrossim, viola o princípio do juiz natural e compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Assinalara o julgado singular que, desse modo, possuindo a autora domicílio em Juiz de Fora/MG, local em que era mantida sua conta vinculada ao PASEP, cuja movimentação ensejara o aviamento da pretensão, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis de Juiz de Fora/MG, que corresponde ao local em que reside. Inconformada, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o processamento da ação no Juízo Cível da Comarca correspondente ao domicílio da agravante lhe é mais favorável, não se justificando, ademais, que transite perante o foro desta capital, pois residente na comarca de Juiz de Fora, acolhendo a exceção formulada pelo agravado em sede de preliminar, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide para o foro do local em que é domiciliada. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definida qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de conhecimento manejada pela agravante, sob o fundamento de que as normas relativas à competência previstas no estatuto consumerista e no estatuto processual civil não devem ser aplicadas de forma isolada, de modo que, possuindo a autora domicílio em Juiz de Fora/MG e, considerando que a conta vinculada ao PASEP de sua titularidade era mantida naquela capital, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis daquela comarca, que corresponde ao local em que reside a autora e onde ocorreram os fatos. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, que a sede do agravado está localizada nessa capital, o enseja a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que inviável que a relação havida entre as partes seja qualificada como relação de consumo, pois derivara de gestão de conta vinculada ao PASEP afetada ao agravado na forma da legislação específica, não subsistindo oferta do produto no mercado nem concorrência, estando o vínculo sujeito, pois, a regras específicas que obstam sua inserção sob aquela conformação jurídica. Como consabido, o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público versara sobre contribuições recolhidas em favor dos servidores públicos, como a própria denominação do programa indicada. Os recolhimentos eram realizados junto ao Banco do Brasil, que passara a atuar como administrador e prestador de serviços ao conselho gestor do programa, na forma preconizada pelo no artigo 5o, da Lei Complementar no 8/1970[1], competindo-lhe abrir e manter as contas vinculadas ao programa abertas em nome de cada beneficiário. Nesse contexto, considerando que o agravado administrara as contribuições recolhidas na conta vinculada ao agravado, visando a ação composição dos prejuízos que teria irradiado, proveniente da não correção dos ativos recolhidos na conta vinculada segundo os parâmetros reputados corretos, abstraída, nesse instante, qualquer consideração sobre a legitimidade da instituição financeira para compor a relação processual, a pretensão encarta direito pessoal, que, a seu turno, atrai as regras de competência territorial. Destarte, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pela agravante não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio da agravante, em tendo derivado de opção por ela manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliada e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. A desconsideração dessa opção, pois maneja ação de cunho indenizatório, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação processual, não se conforma com as prerrogativas que asseguram ao lesado o direito de aviar a pretensão indenizatória no foro em que a obrigação deveria ser satisfeita ou do seu domicílio (CPC, art. 53, III, “d”, e IV, “a”), ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. A par dessas regras, sobeja que o agravado é sediado nesta capital, o que, ademais, atrai a regra inserta na alínea “a” do inciso III daquele mesmo dispositivo legal, tornando legítima que a ação por aqui transite. Sob essa realidade, a opção manifestada pela agravante, afastada a sujeição da relação às regras pertinentes ao direito do consumidor, pois não encerra essa natureza, conforma-se com o disposto no estatuto processual na parte em que dispõe sobre a competência territorial, pois, em suma, abdicando da faculdade de acionar o agravado no local do seu domicílio, aviara a ação no local em que é sediado o banco. Portanto, a opção, ainda que soe dissonante da praxe, não tangencia as regras inerentes à competência territorial, deslegitimando a opção, em verdade, a arguição formulada pelo banco, pois, em verdade, defende que seja acionado em cidade diversa daquela em que está concentrada sua sede e administração. Esse é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, "a", do CPC. 2. Por força do entendimento sumular n° 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não obstante, ao ajuizar a ação, o autor deve observar os critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1269277, 07126783920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE SALDO DE PASEP. VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BSB. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Cuida-se de ação de reparação de danos decorrentes de suposta má administração do Banco do Brasil, dos recursos depositados em conta vinculada ao PASEP, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor pois não se trata de contrato de prestação de serviços disponível no mercado, sendo a relação entre as partes decorrentes da lei, sendo a instituição a administradora do programa (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), com atribuições definidas nos incisos do art. 10 do Decreto no 4.751/2003. 2. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1267096, 07074057920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, conforme artigo 65 do Código de Processo Civil e súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1268030, 07066687620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações contra o Banco do Brasil S.A. relativas a correta aplicação dos índices de remuneração dos fundos PIS/PASEP, a aferição da competência prescinde da utilização da norma protetiva do consumidor, porquanto a parte autora, pretensa consumidora dos serviços bancários do réu, ajuizou a ação no foro da sede do réu. 2. Não se trata, portanto, de escolha aleatória da parte autora do foro para o processamento de sua demanda, mormente quando em absoluta consonância com a regra geral do domicílio do réu e da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, "a" do CPC/2015). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1267927, 07075027920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. 1. A competência territorial possui natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1265980, 07278185020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - A competência na ação de reparação de danos materiais relativa a valores da conta individual do PASEP é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária a alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. Decisão reformada. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1265254, 07066660920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo o agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1266839, 07117482120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1265715, 07097250520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par das considerações alinhadas, o fato é que o agravado é instituição financeira de grande porte, estando inclusive sediada no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio da agravante lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. O que sobreleva, de qualquer sorte, é que, em tendo o aviamento da ação no foro desta capital emergido da opção da agravante, deve ser prestigiada como forma de ser assegurada eficácia ao regramento derivado dos preceptivos invocados, notadamente aquele que preceitua que a ação que versa sobre direito pessoal deve ser promovida no foro correspondente ao local da sede da pessoa jurídica acionada. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pela agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar ou ser acionado no foro correspondente ao seu domicílio deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor do agravado. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Diante dos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - LC no 8/1970. Art. 5o. “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”